Tribunal: TJSP
Processo: 2120385-40.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou recusa de acordo de não-persecução penal pelo Promotor de Justiça oficiante no caso concreto - Ausência de cumprimento dos requisitos do art. 28-A, do Código de Processo Penal – Inexistente ato de constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada – Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça, que ratificou recusa de acordo de não-persecução penal pelo Promotor de Justiça oficiante no caso concreto - Ausência de cumprimento dos requisitos do art. 28-A, do Código de Processo Penal – Inexistente ato de constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada – Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP – ORDEM DENEGADA.